Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704340-23.2018.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA, G. M. D. C., MONICA DOS SANTOS CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA AMADOR MIRANDA D E S P A C H O MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A opôs embargos de declaração. Intime-se o embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, diante da existência de interesse de menor. (art. 178, II, do CPC). Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator